Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-12.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000181-12.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIO INADIMPLIDO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30%. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS E DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por WILIANS JOAQUIM DE MACEDO, assistido pelo SINSERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jussiape/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, condenando-o ao pagamento de 13º salário e férias, com correção e juros, indeferindo os pedidos de adicional de periculosidade, adicional noturno e indenização por danos morais. O apelante sustenta omissão quanto ao salário de dezembro de 2016 e ao terço constitucional de férias, pleiteia o reconhecimento do adicional de periculosidade (30%) e do adicional noturno (50%), bem como a majoração dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença quanto ao pagamento do salário de dezembro de 2016 e do terço constitucional de férias; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao adicional de periculosidade no exercício da função de guarda municipal; (iii) determinar se é possível conceder adicional noturno com fundamento em legislação estadual aplicada supletivamente diante da ausência de previsão na lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor pleiteia expressamente o salário de dezembro de 2016 e o terço constitucional de férias, incumbindo ao Município comprovar a quitação das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe. 4. O direito ao salário e ao terço constitucional de férias encontra fundamento nos arts. 7º, IV e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo indevido o enriquecimento sem causa da Administração. 5. O Estatuto dos Servidores Públicos de Jussiape (Lei Municipal nº 08/95), em seu art. 69, XIV, prevê adicional para atividades perigosas, abrangendo o exercício da função de guarda municipal. 6. As atividades de segurança patrimonial e pessoal exercidas por guardas municipais são consideradas perigosas, sendo aplicável, diante da omissão quanto ao percentual, o índice de 30% sobre o salário-base. 7. A concessão de vantagens pecuniárias a servidor estatutário exige previsão em lei específica do ente federado, conforme o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88). 8. Inexistindo previsão na legislação municipal de Jussiape acerca do adicional noturno, é vedada a aplicação supletiva do Estatuto do Servidor Público Estadual para instituir vantagem não prevista em lei local. 9. As verbas deferidas devem observar os consectários fixados conforme os Temas 905/STJ e 810/STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento das verbas salariais inadimplidas e do adicional de periculosidade. Tese de julgamento: 1. Compete ao ente público comprovar a quitação de verbas salariais, sob pena de condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas, incluído o terço constitucional de férias. 2. É devido o adicional de periculosidade ao guarda municipal quando houver previsão em lei local, aplicando-se o percentual de 30% diante da omissão quanto ao índice. 3. A concessão de adicional noturno a servidor estatutário depende de previsão expressa em lei municipal, sendo vedada a aplicação supletiva de legislação estadual para criar despesa pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e XVII, 37, caput, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 08/95, art. 69, XIV; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJ-BA, Apelação nº 8000578-94.2017.8.05.0265, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, pub. 27.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0002291-12.1998.8.05.0039, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pub. 31.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000564-34.2016.8.05.0237, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 04.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 0001515-89.2013.8.05.0199, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, pub. 22.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000181-12.2019.8.05.0153, em que figuram como apelante SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros e como apelada MUNICIPIO DE JUSSIAPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora